Tribunal: TJMT
Processo: 1023189-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023189-12.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLEITON EUSTAQUIO ROCHA, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade e Anulatória de Negócio Jurídico n.o 1020876-69.2020.8.11.0003 ajuizada em face de JOÃO ROBERTO BORSANELL, indeferiu o pedido de tutela de urgência em que visava a imissão na posse da área objeto do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Permuta de Imóvel Rural como parte do Pagamento.
Em suas razões recursais, o Agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
Relata o Autor, ora Recorrente, que celebrou “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural e Permuta de Imóvel Rural Como Parte do Pagamento” com o Agravado, no qual:
[...] comprometeram-se autor e réu à PERMUTA DE IMÓVEIS RURAIS COM TORNA, obrigando-se o autor a dar em permuta ao réu a fazenda “Curuçá”, (em Poxoréu/MT, com área de 3.276,5907 hectares), pelo valor de R$18.136.000,00 (dezoito milhões, cento e trinta e seis mil reais), dele recebendo em troca dois imóveis rurais, sendo um deles a fazenda “Torre da Prata” (com área de 1.308,8505 hectares, objeto da matrícula 9580 do Registro de Imóveis de Guiratinga/MT), aos quais se atribuiu o valor R$13.636.000,00, correspondente a cerca de 75% do valor atribuído à fazenda do autor.
Aduz que a “torna” foi fixada em R$ 4.500.000,00, dos quais a maior parte (R$3.375.000,00) ficou de ser paga em três parcelas anuais, vincendas em 5 de julho dos anos 2021, 2022 e 2023.
Sustenta que somente depois da assinatura do contrato tomou conhecimento de que o Agravado não é proprietário do imóvel permutado, nem sequer possuidor, eis que o imóvel está gravado com usufruto vitalício e sucessivo em favor de terceiros alheios à negociação e ao contrato de permuta.
Ressalta que a falta de declaração de vontade dos usufrutuários, legítimos possuidores e detentores de direito real sobre o imóvel (art. 1225, IV, do CC), torna o contrato inexistente.
Destaca que “o agravado efetivamente omitiu a verdadeira situação do imóvel cuja posse e propriedade foram permutadas, conspurcando a boa-fé objetiva ao valer-se da confiança e lealdade do agravante em relação ao que lhe foi informado (e somente descoberto posteriormente, com a obtenção da certidão atualizada da matrícula da fazenda “Torre da Prata”)”.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que seja imediatamente imitido na posse de seu imóvel (Fazenda Curuçá) e, consequentemente, removido o Agravado da respectiva posse.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único, do artigo 995, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, nos termos da jurisprudência atual, não se mostra recomendável o deferimento liminar em ação que tem por objeto a rescisão de contrato, tal qual ocorre neste caso, uma vez que a posse do Agravado advém de contrato, razão pela qual, em tese, não há falar em esbulho até a rescisão do pacto.
Do mesmo modo, não vislumbro na pretensão invocada pelo Agravante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, eis que não há qualquer prova de que o Agravado esteja danificando ou prejudicando a qualidade do solo.
Ademais, como bem consignado pelo Juízo a quo, “há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação”.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora